Tribunal: STF
Processo: HC 69939
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
Controle           incidente          de
constitucionalidade:  quorum qualificado  para a declaração
de  inconstitucionalidade de  lei,  a exigência  do  qual e
irrelevante  que   se  tenha  ou   não  formulado  argüição
explicita,  bastando  que  a  aplicação  da  norma  da  lei
incidente  haja  sido  afastada,   no  caso  concreto,  sob
fundamento de contrariedade a Constituição.